Tribunal: TJBA
Processo: 8028732-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028732-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). COBRANÇA PELO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 919 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DO MARCO PRECEITUADO NA DECISÃO DO STF. LEGITIMIDADE DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8028732-97.2024.8.05.0000, em que é Agravante SERGIO BISPO OLIVEIRA LTDA e Agravada ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões explicitadas abaixo.